Tribunal: CARF
Processo: 10850.002183/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.002183/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.281 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
MAFALDA MARIA MALZONE BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. ISENÇÃO.
PROVENTOS DE PENSÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE E
LAUDO PERICIAL OFICIAL. SUMULA CARF N o 121.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n° 7.713, de
1988, o beneficiário dos rendimentos advindos de pensão deverá comprovar ser
portador de uma das patologias ali elencadas mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. A isenção do imposto de renda prevista no já citado art. 6o, inciso
XIV, da Lei n.o 7.713/88, referente à cegueira, inclui a cegueira monocular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50/57), interposto contra o Acórdão 17-
53.933 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP - DRJ/SP2 (e-fls. 39/43) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Manifestação de Inconformidade da contribuinte (e-fls. 27/30), apresentada diante do Despacho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.002183/2010-21
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.281 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002183/2010-21

Decisório n. 374/10 (e-fls. 21/25), que denegou pedido de restituição de 19/10/2010 (e-fl. 2),
relativo aos Exercícios 2006 a 2010.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/SP2, abaixo exposto por bem e
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos, grifado no original:
Relatório
Cuidam os autos de pedido de restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
incidente sobre o 13° salario dos anos-calendario de 2005 a 2009. A contribuinte alega
ter direito à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n° 7.713, de 22/12/1988. por
ser portador de cegueira, anexando como comprovação os documentos de fls. 06/14.
O pedido de restituição foi apreciado pela autoridade administrativa da Delegacia da
Receita Federal em São José do Rio Preto (fls. 21/24) e indeferido por entender aquela
autoridade que os laudos médicos apresentados embora apontassem atrofia no olho
direito, não utilizavam a denominação prevista na legislação (cegueira) e nada
mencionavam quanto ao olho esquerdo.
Cientificada da decisão em 24/11/2010 (fl. 26). a contribuinte apresentou em
20/12/2010, a manifestação de inconformidade de fls. 27/30 alegando, em síntese, que:
- o laudo médico expedido pelo serviço municipal de saúde informa que "a paciente é
portadora de atrofia secundária a trombose da veia central do olho direito ";
- referido laudo é corroborado por mais dois laudos que afirmam que é portadora de
cegueira do olho direito desde 2002 e que o quadro é irreversível;
- em recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça, em 28/09/2010, nos autos do
Recurso Especial n° 1.196.500. restou decidido que ''os rendimentos percebidos por
pessoa física portadora de cegueira, ainda que parcial, estão isentos de imposto de
renda, sem qualquer outra condicionante"',
- não fosse pela avançada idade da requerente, o que por si só já a incapacita,
certamente estaria comprometida para qualquer atividade em razão da falta de visão;
- caso haja necessidade, prontifica-se a submeter-se a análise de médico indicado pela
RFB para aferir sua situação.
(...)
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005,2006,2007, 2008, 2009
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n° 7.713. de
1988, o beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador de uma
das patologias ali elencadas mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
4. Em seu voto, verifica-se que a DRJ fundamenta sua Decisão, em suma, nos
seguintes termos:
(...)
O Laudo Pericial de fl. 14, emitido por Unidade Básica de Saúde da Prefeitura de São
José do Rio Preto, atesta que a contribuinte é portadora de atrofia do olho direito desde
agosto de 2002. Nada menciona quanto ao olho esquerdo.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.281 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002183/2010-21

O Relatório Médico de fl. 07 descreve que a interessada, em seu olho direito, apresenta
atrofia secundária a trombose de veia central da retina, sem percepção luminosa, quadro
irreversível. Quanto a seu olho esquerdo, apresenta visão 20/30 corrigida com óculos.
Outrossim, a cegueira referida na legislação como moléstia grave para determinar que
seu portador faça jus à isenção dos proventos de aposentadoria ou reforma, se atendidos
os requisitos legais, é a cegueira efetiva do indivíduo, ou seja, aquela pessoa que não é
capaz de enxergar. Daí a gravidade da moléstia.
Conquanto apresente deficiência visual significativa, a contribuinte não é portadora de
cegueira, já que apresenta perda completa da visão do olho direito e visão 20/30
corrigida com óculos, como evidencia o laudo médico apresentado.
(...)
A lista das doenças graves elencadas na legislação reproduzida é exaustiva. Assim, se a
lei coloca sob o manto da isenção os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos
por portadores de cegueira, aqui entendida como aquela pessoa impossibilitada de
enxergar, não cabe abarcar no mesmo benefício os portadores de cegueira parcial.
(...)
Incidentes processuais
5. Em 10/10/2012 a interessada protocolou requerimento de prioridade de
tramitação de seu processo administrativo (e.fls 73/74), por ser idosa, nos termos do artigo 71 da
Lei n° 10.741/03 (Estatuto do Idoso) e artigo 5o, inciso LXXVill, da Constituição Federal.
Recurso Voluntário
6. Inconformada após cientificada pessoalmente, através de seu procurador, da
Decisão a quo, em 19/10/2011 (e-fl. 49), a ora Recorrente apresentou seu Recurso em
17/11/2011 (despachos de e-fls. 70/71), de onde se extraem seus argumentos, apresentados em
sua essência a seguir:
- traz apertada síntese dos fatos, reforça seu pedido de preferência de apreciação
recursal e clama pela tempestividade de seu recurso;
- infirma discordar do Despacho Decisório denegatório de seu pedido de
restituição e aponta, como na manifestação de inconformidade, que a controvérsia cinge-se a
definir se a cegueira de um olho seria considerada moléstia grave para efeitos de isenção de
imposto de renda pessoa física; e
- reforça e retoma seus argumentos impugnatórios, cita jurisprudência que lhe
seria favorável e se prontifica a ser submetida a novo exame indicado pela SRF.
7. Seu pedido final é pelo provimento de seu recurso e pela restituição dos valores
apurados como isentos, após a contratação da moléstia, em 08/2002, e a determinação das
providências para restituição dos valores pretendidos.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
9. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.281 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002183/2010-21

10. Diante do Despacho Decisório e do Acórdão combatido anteriormente já
referidos, verifica-se que realmente a contribuinte tem sua lide delimitada à apreciação se sua
condição de cegueira monocular poderia isentá-la da incidência de imposto de renda da pessoa
física, uma vez inconteste sua condição de já atender aos requisitos: “os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial”.
11. Nesse sentido, verifiquem-se o comprovante de rendimentos da pensionista (e-
fl. 13) e os laudos periciais juntados aos autos (e-fls, 14 e 32), a legislação de regência (art. 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988) e a cristalina Súmula CARF 63, abaixo transcrita:
Súmula CARF n° 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
11. Na espécie, a controvérsia pode clara e diretamente ser dirimida através de
Súmula prolatada por este Egrégio Conselho, no caso a Súmula CARF vinculante no 121.
Senão vejamos:
Súmula CARF no 121
A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988,
referente à cegueira, inclui a cegueira monocular. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
12. Logo, por força do enunciado cristalino e autoexplicativo da Sumula
imediatamente acima transcrita, não há mais discussões sobre a matéria a serem continuadas,
sendo então a isenção reconhecida para ocorrências de cegueira monocular, condição
infortunadamente acometida à exequente.
13. Com razão a recorrente em sua pretensão ao direto creditório pretendido, mas
ressalte-se que a este Conselho cabe o reconhecimento do direito creditório, mas não a
determinação das providências para restituição dos valores pretendidos, uma vez que tais
providências estão a cargo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
interessada.
Dispositivo
14. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.281 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002183/2010-21

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital